Tribunal: TJPA
Processo: 0808265-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808265-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: GEDEAO ALVES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
1
21
, §
2
º, C/C ART. 14, II,
DO CPB.
PACIENTE PRESO PELA TENTATIVA DE FEMINICÍDIO APÓS DESFERIR SOCOS E GOLPE DE FACA EM SUA COMPANHEIRA.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO QUE SE ENCONTRA EM PLENA MARCHA. DENÚNCIA RECEBIDA E CONTESTAÇÃO APRESENTADA, COM DATA PRÓXIMA JÁ DESIGNADA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESIDIA DO PODER JUDICIÁRIO. MOROSIDADE QUE NÃO SE CONFIGURA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DECISÃO

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, QUE SEQUER FORAM OUVIDAS EM JUÍZO, SENDO NECESSÁRIO TAMBÉM RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, NÃO HÁ COMO SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento e denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmº. Sr.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de junho de 2024
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

GEDEÃO ALVES MONTEIRO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente.

Alega o impetrante, petição de ID

19619744, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de ato praticado pelo aqui inquinado como autoridade coatora, pois este vem mantendo preso o ora paciente há mais de 300 dias sem que haja sequer data designada para audiência de instrução e julgamento, estando antecipadamente cumprido uma pena que nem mesmo foi cominada, se mostrando ilegal a manutenção de sua custódia, restando configurado o excesso de prazo, afirmando ser desproporcional a manutenção da medida, mormente pelo fato de não representar qualquer risco à sociedade.

Requereu
a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva uma vez que, alega, inexiste qualquer justificativa à manutenção de sua custódia, ainda que com substituição por medida cautelar diversa da prisão.

Juntou documentos.

O feito foi à redistribuição em virtude do afastamento desta relatora de suas atividades judicantes, sendo recebido pelo Des. Leonam da Cruz Júnior que, em decisão de ID 19730916, denegou o pedido liminar, requereu informações à autoridade coatora, prestadas em ID 19789845, e posterior envio à Procuradoria de Justiça para manifestação tendo esta, em petição de ID 19983053, se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

GEDEÃO ALVES MONTEIRO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que sofre o paciente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude do Excesso de Prazo na manutenção de sua custódia, o que, adianto, não se configura.

O magistrado singular, em suas informações, relatou que a prisão preventiva o paciente foi preso em flagrante em 16/07/2023, logo após agredir sua companheira com um golpe de arma branca, faca de cozinha, só não alcançando seu intento em razão da intervenção de terceiros, sendo a custódia mantida, em 28/10/2023, em razão da presença dos pressupostos autorizadores, sendo reavaliada a necessidade de sua manutenção em 14/03/2024, oportunidade na qual restou mantido o decreto cautelar, pois, afirmou o Juízo, a liberdade do paciente, neste momento processual, trará temor à vítima e testemunhas, sendo necessário resguardar a integridade física e psicológica destas.

Afirmou ainda, o Juízo, que a denúncia foi recebida em 28/10/2023, e o paciente citado, já tendo a defesa apresentado resposta à acusação e estando a audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 29 de julho, de onde se depreende que o feito está em andamento, com audiência de instrução já marcada para data próxima, não havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário.

Ademais, como cediço, os prazos processuais não têm contagem aritmética, devendo ser analisado cada caso isoladamente e, no caso em apreço, não se observa qualquer retardo, pois o feito se apresenta em franca marcha processual, estando, portanto, em transcurso normal, pois não se encontra parado, mas tão somente no aguardo de cumprimento de atos processuais necessários ao seu bom andamento.

Acerca da inocorrência de excesso de prazo em casos como o presente é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2.
Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva
. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022) (Grifei).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente. 2
. In casu, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa,
porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e
o feito tem curso regular, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 3. Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão.
Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo, resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 4. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0623689-50.2021.8.06.0000, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de abril de 2021. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora. (TJ-CE - HC: 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2021)

Oportuno ressaltar que a simples demora no andamento processual não configura, automaticamente, a prisão cautelar em coação ilegal a consubstanciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado o caso sob o prisma da razoabilidade, e no caso em questão não se constata a alegada delonga processual, pois está o feito, como claramente se vê, tramitando de forma razoável, não se observando a alegada morosidade, não sendo a mera extrapolação do prazo previsto no art. 46 do CPP motivo à concessão da ordem quando, como no caso em apreço, o feito não se encontra parado.

Deste modo, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado que possa ensejar a concessão do presente
mandamus
, tendo em vista que o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Igualmente não há que se falar em falta de fundamentação e justa causa à manutenção da medida, pois, como informado pelo magistrado singular, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente já foi devidamente reavaliada, sendo mantida com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual, bem como por se mostrar ser necessária ao resguardo e segurança da vítima e testemunhas que, segundo relatos informações constantes no IPL, vem sofrendo intimidação e ameaças, não se configurando, portanto, qualquer ilegalidade na decisão que
decretou, bem como naquela que manteve a prisão preventiva, pois concretamente fundamentada sua necessidade, mormente por restarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, na medida em que presentes não só fortes indícios de autoria e materialidade, como também pelo fato de o paciente ter, em tese, ameaçado vítima e testemunhas que sequer foram ouvidas nos autos, se mostrando prudente a custódia cautelar do paciente para as resguardar, como ao norte referido.

Esclareço, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, antecedendo uma eventual decisão condenatória definitiva, não podendo, em qualquer caso, ser decretada de ofício, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, não apresentando o decreto cautelar qualquer ilegalidade, mormente pelo fato de a
Constituição Federal
expressamente excepcionar a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre tais hipóteses de custódia processual e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que determinou ou naquela que manteve a custódia, não havendo igualmente que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Não prosperando, portanto, a alegação de falta de fundamentação e justa causa ao decreto preventivo.

Quanto ao pedido subsidiário, para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que estas não se mostram suficientes ao caso, pois, como demonstrado ao norte, há que ser resguardada a integridade física e psicológica da vítima e das testemunhas e as medidas cautelares diversas da prisão não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique qualquer atentado contra eles, os venha a ameaçar e/ou intimidar, devendo ser mantida a prisão cautelar para garantia da instrução processual, o que não configura ilegalidade, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Recorrente está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo transporte de elevada quantidade de droga, o que atende ao requisito da garantia da ordem pública.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida.

3. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Recurso ordinário em
habeas corpus
desprovido. (STJ -
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 166.263 – GO. RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ. Data do Julgamento
: 21 de junho de 2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/06/2024